Tribunal: TJPA
Processo: 0885678-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885678-84.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCILIA MARIA MENEZES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTENTE QUAISQUER DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática reformadora de sentença de extinção de ação de busca e apreensão, por ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à exigência da apresentação do original da cédula de crédito bancário e se seria suficiente a juntada de cópia digitalizada, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é exigência decorrente do princípio da cartularidade, sendo necessária para evitar riscos de circulação indevida do título e possível dupla execução.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da necessidade de apresentação do documento original para instruir a ação de busca e apreensão, salvo justificativa plausível e devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A oposição dos embargos de declaração evidencia caráter manifestamente protelatório, pois o embargante insiste em reexaminar matéria já decidida, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte contrária, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"A exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão decorre do princípio da cartularidade, salvo justificativa plausível e comprovada de impossibilidade."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 425, VI; Lei nº 10.931/2004, art. 26.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/06/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0885678-84.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: MARCILIA MARIA MENEZES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra o acórdão (Id. 23397330) proferido nos autos do recurso de AGRAVO INTERNO, que manteve a decisão monocrática (Id. 19832438), a qual, por sua vez, reformou a sentença (Id. 15729623), proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, ajuizada em desfavor de MARCILIA MARIA MENEZES DA SILVA, assim, decretou a extinção do feito sem a resolução de mérito por entender imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, bem como a comprovação da mora do devedor no ato da propositura da ação de busca e apreensão.

O Acórdão foi assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO SEM O ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a necessidade de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em ação de busca e apreensão, em razão do princípio da cartularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é a obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário, necessária para evitar riscos de circulação indevida por endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, como título circulável, requer a exibição do original para ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de risco de dupla execução contra o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, por ser título circulável, exige a apresentação do original em ações de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; CPC/2015, art. 425, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 256.449/SP (STJ); REsp nº 1904117/PA (STJ).”

O embargante alega omissão no julgado quanto à exigência da apresentação da cédula de crédito bancário original, sustentando que tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Aduz que, nos termos do artigo 425, VI, do Código de Processo Civil, as reproduções digitalizadas de documentos têm a mesma força probatória dos originais, desde que não haja impugnação fundamentada pela parte contrária. Ressalta que a contratação ocorreu por meio eletrônico, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário digital, instituída pela Medida Provisória 897/2019 e regulamentada pela Lei nº 13.986/2020, o que afasta a necessidade de apresentação do documento físico.

O embargante também argumenta que a exigência do título original somente se justificaria em casos de suspeita de fraude ou circulação indevida do crédito, o que não foi alegado pela parte adversa, portanto, reconhecer que a cópia do contrato, acompanhada de outros documentos essenciais, seria suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja sanada a suposta omissão e reformado o v. acórdão, afastando-se a necessidade de juntada do contrato original, além de prequestionar os dispositivos utilizados como fundamento no acórdão recorrido.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela manutenção do acórdão, alegando que os embargos de declaração apresentados representam mera irresignação e, portanto, constituem meio inadequado para rediscussão de provas ou reexame do mérito já decidido. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a exigência da apresentação original do título cambial executado visa resguardar o devedor de dupla execução pela mesma dívida, em observância ao princípio da cartularidade da cédula de crédito bancário (REsp nº 256.449/SP).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é rediscutir a matéria na via estreita dos embargos de declaração.

No que diz respeito à omissão levantada, antecipo que não merece acolhimento à toda evidência, o embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, alegando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ela questionada, dando-lhe uma interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

Primeiro porque a omissão abarcada pelos Embargos de Declaração se reporta as razões do acórdão, isto é, dentro do próprio julgado, o que não ocorreu no caso em tela. A omissão alegada, em verdade, diz respeito à não adequação do resultado da decisão com o resultado que entende como certo. Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

O acórdão foi claro ao consignar que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, enquanto documento constituinte de título de crédito, representa dever do Autor da ação de busca e apreensão, sendo que a falta de tal documentação deveria ser justificada, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

Quanto ao prequestionamento em relação ao art. 424 do CPC, a exigência de apresentação da via original do contrato não se limita a simples produção de provas da contratação, mas sim de exigência legal, em se tratando de título de crédito, que possui o atributo de circularidade. E, ainda, quando do julgamento da apelação, também salientei:

“Noutro prisma, a instrução do pedido com fotocópia autenticada da cédula de crédito, só encontra lugar em casos excepcionais, devidamente justificados pelo credor, como quando o título instrui processo conexo ou nas hipóteses em que fica retido em poder do tabelião para o respectivo protesto etc.

Frisa-se: este não é o caso dos autos em exame, não se apresentando justificativa plausível, outrossim, de que fora declarado como autêntico pelo advogado, porque, igualmente, não se discute a inautenticidade, apenas a necessidade de se apresentar o original em secretaria, por se tratar de processo eletrônico (art. 425, § 2º, do CPC/15), a fim de evitar que circule livremente.

Nesse passo, consoante a legislação citada linha acima (art. 26 da Lei nº. 10.931/04), conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

No acórdão embargado, citei, inclusive, jurisprudência do STJ acerca da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de ação de busca e apreensão, bem com é corroborado pelas ementas dos julgados a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Assim, não resta caracterizada a ocorrência de omissão para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dessa forma, anoto que os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Oportunamente, anoto que a doutrina preleciona que se verifica o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que esse é o segundo recurso interno interposto pelo embargante, para questionar matéria que foi expressamente discutida e esclarecida desde a apelação, sedimentada na jurisprudência dessa Corte, que acompanha a do STJ, alegando genericamente vício de contradição.

Nesse diapasão, verifica-se um abuso do direito de recorrer, de forma que o embargante ventila argumentos que não se fundamentaram em premissa fática ou jurídica séria, configurando-se em verdadeiro recurso protelatório. Assim, imponho ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025